Tribunal: TJDFT
Processo: 0723058-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723058-87.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA 61924229153 AGRAVANTE: LEANDRO SARKIS MUNDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO SARKIS MUNDIM contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução movida pelo agravante em face de ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA (processo n. 0033026-58.2016.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos penhoráveis do devedor. Em resumo, a agravante sustenta que “a reiteração do uso do sistema SISBAJUD é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado ao caso em questão, com a redação do artigo 835, inciso I, na medida em que ele é o mais eficiente para penhora, e que, por sua vez, se encontra em primeiro lugar na origem de preferências dos bens penhoráveis”, ao passo que a legislação processual não limitou a quantidade de vezes em que o sistema deve ser acionado para essa finalidade, caracterizando a chamada “teimosinha”. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois “a não realização de pesquisas poderá resultar danos graves e de difícil reparação”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar ativos da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante, utilizando funcionalidade do sistema SISBAJUD. Ocorre que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator